Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIDO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO NAS AÇÕES DE ALIMENTOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o, E ART. 292, III, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de oferta de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor a prestar alimentos à filha no valor de 20% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (INSS e IR) e verbas indenizatórias, incidente, inclusive sobre 13o salário e férias. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença para que o valor pago a título de oferta de alimentos seja na ordem de 16%, bem como para que a sucumbência seja ônus apenas da requerida, uma vez que julgados improcedentes os pedidos contestatórios.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente, pois decorre do poder familiar. 2.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem esta capacidade ser indiferente à necessidade do filho.
3. Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em redução do montante fixado pelo juízo sentenciante. 3.1. De um lado, são presumidas as necessidades da apelada, menor com 7 anos de idade, sendo que o percentual fixado na origem (20% sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios - INSS e IR - e verbas indenizatórias, mas incidente, inclusive sobre 13o salário e férias) já levou em conta a inexistência de demonstração de gasto com escola particular ou tratamento de saúde especial. 3.2. De outro lado, a prova é no sentido da possibilidade do apelante de arcar com os alimentos fixados em sentença, tendo sido feito o cotejo entre os recursos percebidos por cada genitor, de forma a atender o princípio da proporcionalidade. 3.3. O genitor é técnico de enfermagem na Secretária de Saúde do Distrito Federal, cuja base de cálculo da pensão alimentícia é de R$ 5.078,57, com base no contracheque anexado os autos. A genitora, por sua vez, exerce atividade laborativa como cabelereira, verificando-se que movimenta quantias razoáveis em conta. 3.4. Assim, tendo o valor sido fixado em margem considerada proporcional e razoável pela jurisprudência, observando-se a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas estimadas para idade e condição social do infante, não cabe a sua redução nesta sede. 3.5. Precedente: (...)3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 20% (vinte e cinco por cento) sobre os rendimentos brutos do réu se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento do menor.” (07054712220218070010, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 8/8/2022). 3.6. Ressalte-se, ademais, que muito embora o valor ofertado a título de alimentos já viesse sendo pago há anos sem objeções, é certo que o montante sugerido não vincula o magistrado, a quem incumbe adequá-lo ao regramento constante do art. 1.649 do Código Civil. 3.7. Jurisprudência: “(...) 2. O valor fixado a título de alimentos deve ser pautado no regramento constante do art. 1.694, do CC e, portanto, o montante oferecido pelo autor da ação, ou aquele pretendido pelo réu, não vinculam o magistrado. 3. Quando ambas as partes são sucumbentes proporcionalmente, os consectários da sucumbência devem ser fixados na proporção de 50% para cada.” (07445347020208070016, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 4/4/2023). 3.8. Destarte, da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada genitor, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.
4. Honorários sucumbenciais. 4.1. Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de alteração em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4.2. Em relação à distribuição da sucumbência, o autor alega que deve ser arcada apenas da requerida, uma vez que julgados improcedentes os pedidos contestatórios. 4.3. Considerando que o genitor ofertou alimentos no importe de 16% sobre seus rendimentos brutos, enquanto a ré pugnou pela fixação destes no patamar de 25% e, tendo a sentença fixado a prestação alimentícia em 20%, verifica-se que a diferença entre o valor ofertado e o requerido e aquele efetivamente fixado é equivalente, caracterizando sucumbência recíproca e proporcional (Art. 86, do CPC). 4.4. Quanto à base de cálculo, é certo que o valor da condenação possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que prevê ordem sucessiva a ser observada. 4.5. Assim, devem os honorários recair sobre 12 meses da prestação alimentícia fixada (20% sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios - INSS e IR - e verbas indenizatórias, mas incidente, inclusive sobre 13o salário e férias), conforme lição do art. 292, III, do CPC, cujo montante total deve ser apurado. 4.6. “(...)Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).” (0710507-27.2021.8.07.0016, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/08/2022). 4.7. Pelo exposto, corrige-se de ofício a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios, que devem recair sobre 12 meses da prestação alimentícia fixada, mantida a proporção de 50% para cada parte, ante a sucumbência recíproca e proporcional.
5. Recurso improvido.